Tribunal: TJSP
Processo: 1050521-46.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. Envio de notificação extrajudicial para o endereço declinado no contrato. AR retornado pelo motivo: não procurado. Constituição em mora, contudo, comprovada pelo protesto por edital. Validade. Precedentes. Sentença anulada. Apreciação do pedido liminar, contudo, que deve ser feita pelo Juízo a quo. Recurso parcialmente provido.